Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008509-51.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR; AGRAVAMENTO DA PENA DESPROPORCIONAL; RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO; SEMI-IMPUTABILIDADE – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS PROVAS OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR OU INTERNAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – TRAFICANCIA NA MODALIDADE
DELIVERY
– PROVAS JUDICIALIZADAS – PALAVA DOS POLICIAIS CIVIS - ENUNCIADO CRIMINAL N 8 DO TJMT - CADEIA DE CUSTÓDIA – INFORMAÇÕES CADASTRAIS – INAPLICABILIDADE – JULGADO DO STF – ATRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 507/2010 – ASSINATURA DIGITAL NO INQUÉRITO POLICIAL – PORTARIA 24/2019 DA CGJ/TJMT – INEXIGIBILIDADE – APREENSÃO DE EMBALAGEM DE DROGAS – ODOR DE MACONHA – PORÇÕES DE MACONHA EM PORÇÕES, SEMENTES E 13 (TREZE) MUDAS - FUNDADAS RAZÕES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – PRELINAR REJEITADA - AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/5 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 - ATENUANTE – CONFISSÃO PARCIAL [PLANTIO PARA USO] – OUTROS ELEMENTOS FORNECIDOS NO INTERROGATÓRIO [TRAFICANCIA] – COMPATIBILIDADE ENTRE AS SÚMULAS 545 E 630 DO STJ – RECONHECIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ENTENDIMENTO DO STJ - SEMI-IMPUTABILIDADE – INCAPACIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVA NOVA INSUFICIENTE – REGIME DOMICILIAR OU INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO
“INTRAMUROS”
– ACÓRDÃOS DO TJMG E TJMT - PRECEDENTES COLACIONADOS PELO REQUERENTE – INAPLICABILIDADE - PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de entorpecentes
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

As regras da cadeia de custódia não se aplicam às informações cadastrais obtidas em bancos de dados públicos acerca do veículo [utilizado para o tráfico
delivery
] e seu possível condutor, que constituem somente
“o ponto de partida para o início das investigações, antes da instauração de inquérito policial”
(STF, RHC 117972/SP), a ser iniciado para se verificar a procedência da notícia anônima (CPP, art. 5º, § 3º), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço.

A necessidade de preservar o
histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências referem-se aos vestígios apreendidos
[
“objeto ou material bruto [...] que se relacionado à infração penal”
- CPP, art. 158-A, § 3º]
, voltada à preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005)
.

Os investigadores de polícia devem
“tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial que tiver conhecimento, dando ciência imediata à Autoridade Policial”
(art. 116, XI), a quem cabe, privativamente,
“instaurar [...] inquéritos policiais [...] e outros procedimentos policiais”
(Lei Complementar Estadual nº 407/2010, art. 114, III).

“Os inquéritos [...] tramitarão em meio físico, sendo inserido no sistema PJe apenas por ocasião da oferta da denúncia”
(Portaria nº 144/2019/CGJ/TJMT, art. 2º, § 1º).

A busca veicular, equiparada à busca pessoal (
STJ, HC nº 216437
),
“dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa”
(TJMT, AP 1007239-94.2021.8.11.0042).

A
busca pessoal/domiciliar
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br - Acesso em 17.5.2022).

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/18314
).

Apreensão de embalagens de drogas embalagens de drogas com odor de maconha e o monitoramento prévio legitimam a necessária continuidade da ação policial, traduzindo-se em

justa causa para a adoção da medida de domiciliar, sem mandado judicial (STJ, AgRg no HC nº 701.294/SP).

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante;
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297; TJMT, AP 0003389-28.2019.8.11.0007).

As instâncias ordinárias devem adotar juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas
- (STF, HC nº 192.110).

“Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso [...] na residência,

se depararam com motocicleta apontada em denúncias anônimas pela utilização na distribuição de entorpecentes [...] deram ordem de parada, tendo o condutor empreendido fuga
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.084.715/SP). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 701.294/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 31.5.2022.

“É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal se existente fundada suspeita de que o agente realiza o tráfico de drogas reiteradamente no local [...]. Não há falar em nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas pelo agente, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência”
(TJMT, AP 1002625-46.2021.8.11.0042).

“A situação de flagrante em casos de tráfico de drogas, crime permanente cuja execução e consumação se protraem no tempo, somada ao fato da existência de [...] denúncias anônimas e constatação in loco da ocorrência do delito, dispensa o mandado de busca e apreensão e afasta a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do acusado”

(TJMT, 1000116-38.2021.8.11.0012).

O agravamento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (STJ, AgRg no HC 659668/SC; AgRg no AREsp 1740936/TO).

A incidência da atenuante da confissão
“no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ,
HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019
).

“A Súmula n.º 630 do Superior Tribunal de Justiça tem origem na situação em que o acusado limita-se a afirmar a posse da droga, mas diz que seria para consumo próprio, sendo que nenhum outro elemento por ele fornecido em seu interrogatório é utilizado para dar suporte à fundamentação utilizada pela sentença condenatória. [...] Na hipótese em que o acusado afirma que a droga é para uso próprio, porém, outras declarações por ele fornecidas, em seu interrogatório, são expressamente utilizadas para dar lastro à convicção do Julgador que prolatou o decreto condenatório, mostra-se devida, nesse contexto, a incidência da atenuante, por estar caracterizada a confissão parcial, que atrai a incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça. [...] Inexistência de incompatibilidade entre os dois enunciados. [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1806242/DF)

A reincidência única, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC 503912/SP).

A dependência de drogas se apresenta de duas formas: a física [crise de abstinência]
“com aparecimento de sinais físicos no indivíduo quando este deixa de utilizar a droga ou mesmo diminui seu uso”
;

a psicológica
“como estado de desconforto causado pela interrupção do uso da droga [...] ansiedade, sensação de vazio e dificuldade de concentração”
(
LEITE, M. Médicos brasileiros resistem a usar psicodélicos em tratamentos, diz Dartiu Xavier.
Folha de S. Paulo
, 19 de setembro de 2020. Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/09/medicos-brasileiros-resistem-a-usar-psicodelicos-em-tratamentos-diz-dartiu-xavier.shtml
. Acesso em: 15 jan. 2022).

O reconhecimento da semi-imputabilidade somente mostra-se possível quando há provas de que o agente se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002) a ponto de não ser plenamente capaz de
“entender o caráter ilícito [...] ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(CP, art. 26; Lei 11.343, art. 46).

A prova nova de
“circunstancia que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III) deve estar pré-constituída e a revisão criminal instruída com
“as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
(TJMT, RvC 1017764-38.2019.8.11.0000; RvC 1009590-69.2021.8.11.0000; RvC 1021911-39.2021.8.11.0000)
.

“Não há que se reconhecer a semi-imputabilidade do agente quando a prova nova não permitir concluir, com a segurança necessária, que a integridade mental dele estava comprometida à época do crime pelo qual ele foi condenado”
(TJMG, Revisão Criminal nº 1.0000.18.021467-8/000). No mesmo sentido: TJMT, AP
1005459-73.2020.8.11.0004; AP
0000860-18.2019.8.11.0110.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
1008509-51.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

RAONY SILVA CORREIA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
RAONY SILVA CORREIA
em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação nº 1001293-78.2020.8.11.0042, interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1001293-78.2020.811.0042, que condenou o requerente por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –
(ID 127095694; ID 127095695)
.

O requerente suscita nulidade das buscas veicular e domiciliar por ausência de fundadas razões que as justificariam porque o relatório de investigação: não teria
“qualquer codificação/registro/protocolo”
a comprovar a data de sua confecção; não teria obedecido as regras da cadeia de custódia por ter sido lavrado em desacordo com normas estaduais [
Lei Complementar nº 407/2010 e
Instrução Normativa nº 003/2011 do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso]; não possuir assinatura digital ou registro no sistema PJE, em desacordo com ato administrativo do Poder Judiciário [Provimento nº 24/CGJ/TJMT]. No mérito, sustenta que: 1) a segunda fase de dosimetria
“contraria texto legal”
porque: a) o agravamento da pena em patamar superior à 1/6 (um sexto), pela reincidência, seria desproporcional e não estaria fundamentado; b) a confissão espontânea, ainda que parcial, deveria ser considerada para atenuar a pena; 2) há
“novas provas de circunstância que autoriza a diminuição de pena”
[semi-imputabilidade decorrente de
“síndrome de dependência de cannabis”
] e precedentes jurisprudenciais autorizam o cumprimento da pena em regime domiciliar ou hospital psiquiátrico.

Requer a procedência para que seja reconhecida a “nulidade” das provas oriundas da busca e apreensão pessoal/veicular e domiciliar. Subsidiariamente, a redução das penas e
“o estabelecimento da prisão domiciliar ou internação compulsória”
(ID 115725984).

Em
22.6.2022, o Des. Pedro Sakamoto, em substituição legal, in
deferiu o pedido liminar
de conversão da prisão em internação compulsória ou prisão domiciliar (ID 132492697).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Nulidades – Preclusão – Ausência de prejuízo – Súmula 523 STF – Existência de investigação preliminar - Ficou incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que o réu praticava o comércio de drogas - conforme acabou se comprovando com a localização das drogas, plásticos para embalagem dos entorpecentes, balança, máquinas de cartão, etc - antes de adentrar no domicílio, não há falar em qualquer nulidade, sequer na ilicitude das provas oriundas das buscas e apreensões realizadas – Pleiteia a redução de sua pena – Impossibilidade – Ausência de confissão – A reincidência específica é fundamento idôneo para lastrear aumento superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria – Ausente prova inequívoca de que o requerente, ao tempo do crime, não era capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não há falar na aplicação da causa de diminuição do artigo 26, parágrafo único do CP - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 134371694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão pessoal/veicular e domiciliar sob a assertiva que o relatório de investigação seria inidôneo para demonstrar a existência de fundadas razões que as justificariam.

Vejamos.

Os policiais civis Nayanna de Paula Santana e Maiko Luan Pereira [lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá], em agosto de 2020, receberam “denúncia anônima” sobre o tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, na modalidade
delivery
, realizado por um veículo Hyundai I30, cor preta, placa NPG 1345; após pesquisas em bancos de dados públicos (SROP, CIC, GOOGLE e GEIA), o carro possuía alienação fiduciária em nome de Elisete Silva Correia, genitora do requerente [RAONY SILVA CORREA], o qual possuía registros criminais por tráfico de drogas, sendo um deles por prisão em flagrante pela posse de 967 (novecentos e sessenta e sete) comprimidos de ecstasy no aeroporto de Goiânia, quando tentava embarcar com destino à Cuiabá; localizaram o referido automóvel estacionado em frente de uma casa na Rua 08, nº 409, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT; em monitoramento do local, verificaram que o requerente era um dos moradores da residência e, no período noturno, saía várias vezes e retornava logo em seguida; na garagem havia um Toyota Corola Altis 20fx, placa NJO 8961; elaboraram,
em 17.8.2020, relatório policial detalhado
– contendo anexo fotográfico do veículo em frente à casa do requerente - (ID 127097156-fls. 114/119).

Essas diligências prévias [para verificação de informações anônimas sobre o tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, na modalidade
delivery
, por um veículo Hyundai I30, cor preta, placa NPG 1345] foram oficializadas pelo Delegado de Polícia titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes [Vitor Hugo Bruzulato Teixeira], no auto de prisão em flagrante 209.3.2020.12749 (ID 127097156-fls. 98/102), e confirmadas, em Juízo, pelos policiais civis [Nayanna de Paula Santana e Maiko Luan Pereira], os quais não foram impugnados pelo requerente (ID 127097156-fls.119/121, 122/125; Mídias – ID 127097150 e ID 127097153).

Frise-se que a fotografia [constante no relatório policial] do carro [Hyundai I30, cor preta, placa NPG 1345], estacionado na frente da casa do requerente [na Rua 08, nº 409, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT] (ID 127097156-fls.113), é anterior à abordagem policial [e prisão em flagrante] do requerente, em 26.8.2020, visto nessa data o veículo foi apreendido [danificado] após colidir com um poste de energia elétrica no cruzamento da Av. Miguel Sutil com a Av. General Melo (ID 127097156-fls.103/108).

Não bastasse, em 26.8.2020, foi juntada uma cópia do referido relatório policial no Boletim de Ocorrência 2020.201381 (ID 127097156-fls.103/108), a elidir a dúvida de que teria sido redigido [de forma fraudulenta] após essa data.

No caso, os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de entorpecentes
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por sua vez, as regras da cadeia de custódia não se aplicam às informações cadastrais obtidas em bancos de dados públicos acerca do veículo [que estaria sendo utilizado para o tráfico
delivery
no bairro Boa Esperança] e seu possível condutor, que constituem somente
“o ponto de partida para o início das investigações, antes da instauração de inquérito policial”
(STF, RHC 117972/SP, Relator Min. Luiz Fux, Julgado em 18.2.2014), a ser iniciado para se verificar a procedência da notícia anônima (CPP, art. 5º, § 3º), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço.

Noutro giro, a necessidade de preservar o
histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências referem-se aos vestígios apreendidos
[
“objeto ou material bruto [...] que se relacionado à infração penal”
- CPP, art. 158-A, § 3º]
, voltada sobretudo à preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005)
, que não se confunde com o relatório policial para verificação da procedência de informação apócrifa.

A Lei Complementar Estadual nº 407/2010 (ID 127097160) dispõe ser atribuição dos investigadores de polícia
“tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial que tiver conhecimento, dando ciência imediata à Autoridade Policial”
(art. 116, XI), a quem cabe, privativamente,
“instaurar [...] inquéritos policiais [...] e outros procedimentos policiais”
(art. 114, III).

A Instrução Normativa nº 003/2011 do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (ID 127097164), não prevê a existência de livros para registro de
“verificação de procedência de informações anônimas”
, a denotar que os policiais civis [Nayanna de Paula Santana e Maiko Luan Pereira] agiram em observância as suas atribuições institucionais e que os relatórios policiais devem ser somente juntados ao inquérito policial, se instaurado.

A exigência de assinatura digital nas
“peças [...] documentos e demais provas do inquérito policial”
, instituída pelo Provimento nº 24/CGJ/TJMT, de 27.8.2020, publicado no DJE em 31.8.2020, é aplicável aos procedimentos investigatórios instaurados na sua vigência.

O inquérito policial para apuração do tráfico de drogas [pelo requerente], foi instaurado em 26.8.2020 pelo Auto de Prisão em Flagrante 209.3.2020.12749 (ID 127097156-fls.98/99), na vigência da Portaria nº 144/2019/CGJ/TJMT, que previa sua tramitação
“em meio físico, sendo inserido no sistema PJe apenas por ocasião da oferta da denúncia”
(art. 2º, § 1º).

Dito isso, a busca veicular [equiparada à busca pessoal] e domiciliar, em 26.8.2020, que culminou na apreensão de maconha [
“08 (oito) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionadas em sacos plásticos tipo “zip lock”, pesando 36,09g (trinta e seis gramas e nove centigramas); 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente de vidro com tampa, com massa de 1,29g (um grama e vinte e nove centigramas); 01 (uma) porção de sementes no interior de um recipiente de vidro pequeno com tampa, com massa de 3,68g (três gramas e sessenta e oito centigramas); 01 (uma) porção de sementes dentro de dois tubos de plásticos e de sacos “ziplock”, com massa de 0,20g (vinte centigramas); 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente metálico com tampa, pesando 2,43g (dois gramas e quarenta e três centigramas); 01 (uma) semente em embalagem lacrada de papel rígido com a inscrição “cabeça de preto-auto-1 semilla-maconha”; 01 (uma) porção de planta vegetal verde, composta por folhas serrilhadas, caulículos e raízes, com massa de 30,67g (trinta gramas e sessenta e sete centigramas); 13 (treze) plantas pequenas de vegetal verde (mudas), compostas por folhas serrilhadas caulículos e raízes, pesando 606,59g (seiscentos e seis gramas e cinquenta e nove centigramas), uma balança de precisão pequena - na forma de controle de carro e um dichavador [ambos com resquícios de maconha]; 05 (cinco) maquininhas de cartão [3 (três) marca Stone – cor verde e 2 (duas) cor laranja]; 02 (dois) plásticos-filme e R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) sem origem lícita comprovada; 1 (uma) estufa artesanal de lona dupla face, tela de sombreamento em malha térmica com 3 (três) microventiladores, extensões e cabos de energia elétrica, 4 (quatro) plataformas de lâmpadas de led, 1 (um) termômetro preto e prata e petrechos e fertilizantes destinados ao cultivo de plantas; quadro com anotações contábeis”
], no carro e na casa do requerente, decorreu da abordagem ao veículo Hyundai I30, cor preta, placa NPG 1345, que era monitorado por tráfico de drogas na modalidade
delivery
e avistado em frente a uma residência [no bairro Dom Aquino], alvo de investigação por tráfico.

No dia da ação policial, o requerente saiu da casa com uma maleta nas mãos e entrou no carro; tentada a abordagem, fugiu em alta velocidade nas ruas do bairro Dom Aquino [região de comércio, escolas e grande movimentação de pessoas]; realizado o acompanhamento, no cruzamento da Av. Miguel Sutil com a Av. General Melo, o requerente desceu do carro ainda em movimento [o qual colidiu com um poste de energia elétrica (ID 127097156-fls.103/108)] e correu por aproximadamente 700 (setecentos) metros até ser contido por populares (ID 127097156-fls. 119/121, 123/125).

Anote-se que a diligência não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por informações específicas sobre o tráfico de drogas [na modalidade
delivery
] pelo veículo Hyundai I30, cor preta, placa NPG 1345 conduzido pelo requerente, as quais constituem elementos aptos a deflagrar a atuação policial para identificar e apreender objetos que constituem corpo do delito, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “b”, e 244).

Nesse contexto, apuração de fato plausível, a busca veicular, equiparada à busca pessoal (
STJ, HC nº 216437 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.9.2012
),
“dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa”
(TJMT, AP 1007239-94.2021.8.11.0042, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 29.6.2022, Publicado no DJE em 07.7.2022).

Isso porque, no campo da prevenção à criminalidade difusa, a busca pessoal/domiciliar
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br - Acesso em 17.5.2022).

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

No tocante à busca domiciliar, foi precedida da localização de
“saquinhos característicos de embalar drogas”
dentro do veículo [Hyundai I30, cor preta, placa NPG 1345], que exalavam um
“forte cheiro de maconha”
(ID 127097156-fls.103/108), circunstância que legitima a suspeita sobre a existência de drogas na residência do requerente [Rua 08, nº 409, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT], bem como do monitoramento prévio e necessária continuidade da ação policial, traduzindo-se em

justa causa para a adoção da medida de domiciliar, sem mandado judicial (STJ, AgRg no HC nº 701.294/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 31.5.2022).

Ademais, no momento da abordagem, já havia mandado de prisão em face do requerente (BNMP nº 0246070-35.2017.8.09.0175.01.001-11), por tráfico de drogas [967 (novecentos e sessenta e sete) comprimidos de ecstasy], expedido pela 2ª Vara Criminal – Execução Penal - de Goiânia – (ID 127097156-fls. 162/164; SEEU nº 0246070-35.2017.8.09.0175).

Atente-se que, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 -
Relator: Min.
Alexandre de Moraes - 13.10.2021; TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em:
www.conjur.com.br
], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz admitiu ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes

(Disponível em:
www.conjur.com.br
), visto que a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, obviamente sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas
- (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Merece destaque que o cultivo de maconha, em estufa preparada com iluminação e controle térmico [
“lona dupla face, tela de sombreamento em malha térmica, 3 (três) microventiladores, extensões e cabos de energia elétrica, 4 (quatro) plataformas de lâmpadas de led, 1 (um) termômetro preto e prata”
] e uso de fertilizantes (ID 127097156-fls. 103/108, 130), pode potencializar a produção à aproximadamente 2kg (dois quilos) por planta (disponível em
https://www.semillas-de-marihuana.com/blog/pt/quanta-erva-da-uma-planta-guia-sobre-producao-da-canabis/
) a denotar que as 13 (treze) mudas de maconha apreendidas poderia chegar a 26kg (vinte e seis quilos), quantidade que não se mostra expressiva, porém considerável para caracterização de tráfico urbano, diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 26.000 (vinte e seis mil) cigarros, partindo estudos empíricos que indicam a utilização de 1 grama, em média, por baseado (disponível em
https://growroom.net/quantas-gramas-de-maconha-baseado/
).

Segundo relatório do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
), a quantidade de drogas que poderia ser produzida na estufa do requerente [26 kg de maconha] corresponde à aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para comercialização difusa.

Em casos semelhantes, o c. STJ recentemente decidiu:

“Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso [...] na residência,

se depararam com motocicleta apontada em denúncias anônimas pela utilização na distribuição de entorpecentes [...] deram ordem de parada, tendo o condutor empreendido fuga.
” (AgRg nos EDcl no AREsp 2.084.715/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.5.2022 - grifado)

“Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, já que o paciente, submetido a busca pessoal em via pública, trazia consigo [...] maconha.”
(AgRg no HC n. 701.294/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 31.5.2022)

Na mesma linha, este e. Tribunal:

“É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal se existente fundada suspeita de que o agente realiza o tráfico de drogas reiteradamente no local [...]. Não há falar em nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas pelo agente, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência.”
(AP 1002625-46.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.6.2022)

“A situação de flagrante em casos de tráfico de drogas, crime permanente cuja execução e consumação se protraem no tempo, somada ao fato da existência de [...] denúncias anônimas e constatação in loco da ocorrência do delito, dispensa o mandado de busca e apreensão e afasta a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do acusado.”

(N.U 1000116-38.2021.8.11.0012 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.5.2022)

Logo, não se reconhece a alegada nulidade da busca veicular e/ou domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco no apenamento decorrente de contrariedade ao texto legal e existência de nova prova de circunstância que autoriza a diminuição da pena (CPP, art. 621, I e III) não foi objeto de análise pelo tribunal.

Consta de denúncia que:

“No dia 26 de agosto de 2020, por volta das 11h09min, na residência localizada à rua 08, n.º 409, bairro Boa Esperança, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados RAONY SILVA CORREIA e ANA PAULA SOUZA LIMA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por terem em depósito e guardarem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, e por cultivarem plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Segundo consta, a equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes encontrava-se em diligência pelo bairro Dom Aquino quando avistou o veículo Hyndai I30, de cor preta, placa NPG 1345, saindo de uma residência em fundada suspeita, sendo que esse veículo já era alvo de investigação por parte dos policiais civis, pois, segundo as informações recebidas, era utilizado para a prática do tráfico de drogas na modalidade delivery, inclusive havia sido confeccionado relatório de investigação para o delegado responsável com o fim de subsidiar representação pela expedição de mandado de busca e apreensão.

Então, quando os policiais civis decidiram abordar o veículo, o condutor, ora denunciado Raony, empreendeu fuga em alta velocidade de forma perigosa pelas ruas do bairro Dom Aquino, tanto que veio a colidir em alguns carros que estavam estacionados. Foi feito o acompanhamento até o cruzamento da avenida Miguel Sutil, com a avenida General Melo, onde o denunciado Raony desceu do carro, deixando-o ligado e em movimento, vindo a colidir em um poste de energia elétrica, e correu, sendo detido por populares da região.

Solicitado apoio, os investigadores procederam a abordagem e notaram que o veículo exalava forte odor de maconha, motivando a busca veicular, momento em que os agentes localizaram saquinhos para embalar droga.

Durante a abordagem, o denunciado Raony apresentou uma carteira nacional de habilitação falsa, conforme foto juntada aos autos, sendo que, após a checagem minuciosa, foi constatado mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia-GO, em desfavor do denunciado Raony, pela prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foi devidamente cumprido.

O denunciado Raony ainda tentou ludibriar a equipe de investigadores, falando que morava no bairro Parque Cuiabá, porém, devido a investigação anterior, já sabiam que ele residia no bairro Boa Esperança, para onde se deslocaram; ressalta-se mais uma vez, que já havia investigação anterior, subsidiada por informações recebidas, apontando que o denunciado estava comercializando drogas em sua casa e que ele ainda fazia uso do veículo Hyndai I30, de cor preta, placa NPG 1345, para a prática do tráfico de drogas na modalidade delivery.

Em busca na residência do denunciado Raony, onde também estava a sua esposa, ora denunciada Ana Paula, os investigadores de polícia encontraram uma estufa de maconha, aparentemente natural, contendo tela refletora confeccionada em malha térmica de polietileno (“tela de sombreamento”) e três micro ventiladores, além de apetrechos para o cultivo de maconha, como sementes, adubo, terra e vasos; ainda foram localizados pés de plantas de maconha, diversas porções de drogas, inclusive em micro ponto na forma de três estrelas aparentando ser LSD, 01 (uma) balança pequena na forma de controle de carro, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) dichavador colorido, 05 (cinco) máquinas de cartão de crédito e 01 (um) quadro com informações de contabilidade possivelmente do tráfico de drogas, conforme fotos juntadas aos autos. Também foi apreendida a quantia no valor de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) e o veículo Hyndai I30, de cor preta, placa NPG 1345.

De acordo com o laudo pericial n.º 3.14.2020.68749-01 acostado aos autos, foram apreendidas 08 (oito) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionadas em sacos plásticos tipo “zip lock”, pesando 36,09g (trinta e seis gramas e nove centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente de vidro com tampa, com massa de 1,29g (um grama e vinte e nove centigramas) 01 (uma) porção de sementes no interior de um recipiente de vidro pequeno com tampa, com massa de 3,68g (três gramas e sessenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de sementes dentro de dois tubos de plásticos e de sacos “ziplock”, com massa de 0,20g (vinte centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente metálico com tampa, pesando 2,43g (dois gramas e quarenta e três centigramas), 01 (uma) semente em embalagem lacrada de papel rígido com a inscrição “cabeça de preto-auto-1 semulla-maconha”, 01 (uma) porção de planta vegetal verde, composta por folhas serrilhadas, caulículos e raízes, semelhante à maconha, com massa de 30,67g (trinta gramas e sessenta e sete centigramas) 13 (treze) plantas pequenas de vegetal verde (mudas), compostas por folhas serrilhadas caulículos e raízes, semelhantes à maconha, pesando 606,59g (seiscentos e seis gramas e cinquenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada nas Listas F2 e E da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Referido laudo ainda atestou que a balança pequena na forma de controle de carro continha resquícios de maconha, enquanto que o dichavador colorido apresentou 0,51g (cinquenta e um centigramas) de maconha.

Infere-se que se encontra juntado aos autos o relatório policial, no qual consta que a investigação teve início a partir de denúncias recebidas, apontando que no bairro Boa Esperança havia um veículo Hyndai I30, de cor preta, placa NPG 1435, sendo utilizado para prática do tráfico de droga na modalidade delivery, sendo apurado que referido carro era do morador da casa situada à rua 08, n.° 409, bairro Boa Esperança, ora denunciado Raony, inclusive foi observado, na vigilância, que o veículo saía várias vezes e logo retornava para a residência.

Interrogada na delegacia, a denunciada Ana Paula alegou ser usuária de maconha, dizendo que é “ficante” de Raony há cerca de 09 (nove) meses. Afirmou que tinha conhecimento que Raony cultivava maconha em casa, porém não sabia que ele estava vendendo.

Por sua vez, em seu interrogatório na delegacia, o denunciado Raony disse que as drogas eram para seu consumo pessoal. Em relação a CNH falsa, afirmou que fez esse documento falso em casa para abrir uma conta bancária, porque a original está danificada e o banco não teria aceitado.

Ademais, constatou-se que o denunciado é reincidente, uma vez que ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme Processo Executivo de Pena n.° 246070-35.2017.8.09.0175, em trâmite na 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia-GO. [...]

Pelo narrado, os elementos colhidos, em especial a investigação anterior, subsidiada pelas informações recebidas, que inclusive motivou a abordagem por parte dos policiais civis, o comportamento do denunciado Raony ao empreender fuga, somado a sua assunção de culpa na falsificação de documento, ao seu antecedente criminal na mesma ação delitiva de tráfico de drogas, a apreensão de expressiva quantidade de drogas e de dinheiro, bem como o encontro de materiais sabidamente usados no preparo e cultivo dos entorpecentes, são elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelos denunciados Raony [...], e que os entorpecentes apreendidos seriam distribuídos ilicitamente. Logo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração dos delitos de tráfico de drogas e falsificação de documento público, aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAONY SILVA CORREIA como incurso nas penas do art. 33, caput, e §1°, inc. II, da Lei n.° 11.343/06 e art. 297, caput, do Código Penal, c/c art. 29, art. 61, inc. I, e art. 69 do Código Penal.”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 127095690)

Em 31.5.2021, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico de drogas, a 6 (seis) anos de reclusão, regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelos termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2020.201381 e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2020.68749-01, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratam de MACONHA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 e E de substâncias proscritas. [...]

No que concerne às autorias dos crimes em tela [...]

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (policial e judicial), negou a prática delitiva, afirmando que todo entorpecente apreendido no carro e em sua residência, inclusive, a estufa que criou, eram exclusivamente para seu consumo.

Os investigadores de polícia que efetuaram a prisão em flagrante do acusado confirmaram as apreensões dos entorpecentes no veículo e na residência, não deixando, portanto, dúvida neste particular.

Assim, não pairando dúvida sobre a propriedade das substâncias proscritas, passamos a análise de suas finalidades, se para consumo ou comercialização.

Como já tido, embora o acusado tenha admitido a propriedade dos entorpecentes, informando que os mesmos eram para o seu consumo pessoal, inclusive, que estava plantando mudas de maconha em sua residência, por se intitular um grower, e ter como lema: ‘plantar para não comprar’, tenho comigo, que sua versão dada aos fatos está isolada nos autos e, por isso, não merece credibilidade.

Digo isto, primeiro, porque, como conhecedor das leis brasileiras, já que em seu interrogatório judicial disse ser bacharel em direito, não tem como negar desconhecimento acerca da proibição de plantio de substâncias psicotrópicas no Brasil, a não ser que tenha autorização judicial, fato este que não comprovou.

Segundo, conforme se depreende pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia que efetuaram sua prisão, o acusado já estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico na modalidade delivery.

Nesse sentido, os investigadores de polícia NAYANNA DE PAULA SANTANA e MAIKO LUAN PEREIRA, em juízo, relataram que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE recebeu uma denúncia sobre o crime de tráfico de drogas que estava ocorrendo, na modalidade delivery, por um suspeito utilizando um veículo I30 preto, na região do bairro Boa Esperança, UFMT.

A fim de apurar a veracidade das informações, começaram a investigação preliminar e, para tanto, realizaram algumas campanas até que conseguiram identificar o veículo objeto da denúncia e realizando o acompanhamento, também conseguiram ver de onde ele saia e localizaram o endereço do acusado RAONY, vindo qualifica-lo.

Desta feita, salientaram que confeccionaram um relatório e encaminharam para a Autoridade Policial para que este representasse pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Ocorre que, nesse interim, disseram que estavam realizando diligências pelo bairro Dom Aquino, quando visualizaram o veículo objeto da denúncia.

Nesse ponto, o investigador MAIKO esclareceu que o veículo estava parado em frente a uma residência que também era alvo de investigação e, por isso, aguardaram o acusado sair do local e este, por sua vez, ao adentrar no mesmo trazia em suas mãos uma maleta. Como tal fato chamou atenção, além de já ser alvo de investigação, resolveu com sua parceira realizar a abordagem.

Contudo, os 02 (dois) policiais salientaram que, nesse momento, o réu empreendeu fuga, batendo em outros veículos, tanto que somente conseguiram realizar a abordagem dele já no cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. Mesmo assim, disseram que ele saiu do carro em movimento, o qual colidiu em um poste e, ainda, como tentou empreender fuga a pé, o acusado foi contido por populares.

Desta feita, ao realizarem revista no veículo, disseram que dentro dele exalava um forte odor de maconha e, ainda, NAYANNA teceu que foram apreendidos vários papelotes pequenos para embalar porçõezinhas de entorpecentes dentro dele, ao passo que MAYKO relatou que também foi apreendido entorpecente dentro dele, bem como esclareceu que a maleta que ele pegou no bairro Dom Aquino estava aberta.

Não bastasse isso, durante a entrevista realizada com o réu no local de sua detenção, a policial civil NAYANNA acrescentou que ele quis mentir para a equipe que morava no bairro Parque Cuiabá, porém, como era sua equipe que estava o investigando, sabia o endereço correto onde ele residia.

Sendo assim, na sequência, disseram que se dirigiram até a residência do acusado, onde no local se encontrava a codenunciada ANA PAULA, e durante as revistas, encontraram uma estufa e diversidades de entorpecentes, os quais estavam em locais de fácil acesso, além de máquinas de cartão de crédito.

Ademais disso, a policial civil NAYANNA acrescentou que na residência também foi apreendido haxixe e LSD e um quadro no quarto do réu contendo anotações do tráfico. E mais, também relatou que, incialmente o acusado alegou que os entorpecentes eram para seu uso, porém, depois, acabou confessando e disse que precisava de dinheiro e era um meio dele conseguir tentar ajudar a família. [...]

Corroborando as declarações supra, verifiquei que o relatório policial confeccionado pelos investigadores de polícia NAYANNA DE PAULA SANTANA e MAIKO LUAN PEREIRA, no dia 17/08/2020, foi juntado no inquérito policial (ID 40305442), e nele, além de ter fotografia, também consta a seguinte informação:

‘(...) Em vigilância fizemos acompanhamento noturno e observou-se que o veículo saiu várias vezes e logo em seguida retornava para residência, deixando notório tratar-se modalidade de delivery de tráfico. Um modalidade muito difícil de investigar e identificar os autores haja vista que sempre utilizam de codinomes com seu clientes e marcam a entrega sem deixar suspeitas, geralmente em locais públicos e movimentados. Em entrevista com colaborador o mesmo informou que RAONY SILVA CORREIA estaria com outro carro, um COROLA PRETO, mas não soube informar placa. Na mesma esteira informamos que na residência localizada na Rua 08, número 409, no Bairro Boa Esperança foi possível confirmar que na garagem tinha um veículo Toyota/Corola altis 20fx, placa NJO 8961. (...). ‘

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos investigadores civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissado na forma da Lei, mas também porque está em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

[...]

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão que foram apreendidos os seguintes objetos:

- 01 invólucro com 02 pinos e várias sementes de substância análoga à Cannabis Sativa ; - vários pés de Cannabis Sativa ; - 01 envelope contendo a descrição de maconha, contendo semente; - 01 vidro contendo sementes de substância análoga à Cannabis Sativa ; - 01 sacola contendo folhas secas de substância análoga à plantação de Cannabis Sativa ; - 05 porções médias de substância análoga à maconha já embaladas para comercialização; - 03 porções pequenas de substância análoga à maconha já embaladas para comercialização; - 01 vidro contendo substância análoga à maconha; - 01 pote redondo contendo substância análoga à maconha; - 01 envelope contendo 03 Estrelas, substância análoga à LSD ; - 01 caixinha contendo substância análoga à haxixe[1] ; - 01 arma de energia conduzida; - 01 HT; - 01 base de carregador de HT; - 02 plásticos filme; - 01 frasco Big Rud 250ml; - 01 frasco Flora Nova Bloom 473ml; - 01 frasco Flora Nova Grow 473ml; - 01 frasco de Base Fertilizantes Linha HF de 1 litro; - 01 frasco contendo líquido amarelado tipo spray; - 01 frasco Bio Bloom 250ml; - 01 frasco Bio L; - 02 munições; - 01 balança de precisão; e - 05 maquininhas de cartão.

Ademais, ao serem periciados, a maconha pesou o total de 679,03 g (seiscentos e setenta e nove gramas e três centigramas) e o haxixe pesou 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas).

Por oportuno, nesse ponto, cumpre-me registrar que haxixe é extraído da folha da Cannabis Sativa, razão pelo qual, assim como a maconha, seus princípios ativos são o Cannabis sativa Lineu e o Tetrahidrocanabinol (THC). Por outro lado, o envelope contendo 03 Estrelas, o qual está descrito no Material "I", do laudo pericial, não foi periciado, a fim de comprovar se se tratava ou não de substância análoga à LSD.

Dito isto, além da diversidade de entorpecentes, tenho que a quantidade de maconha extrapola o convencional, demonstrando, assim, serem destinadas ao comércio, isto porque, em relação às porções, se fossem exclusivamente para consumo, estariam acondicionadas em um único invólucro/pote, fato que não ocorreu. Ao contrário, tinham algumas subdivididas em porções, prontas para serem vendidas.

Não se pode olvidar também da estufa apreendida na casa do acusado, onde, conforme LAUDO PERICIAL Nº 3.14.2020.68749-01, foram apreendidas 13 (treze) mudas. E, além delas, também foram apreendidas diversas sementes e insumos, evidenciando que a pretensão do réu era aumentar sua plantação.

E mais, conforme se depreende pela descrição do Material "M" do referido laudo pericial, a estufa era composta de: uma lona dupla face (um dos lados de cor preta e o outro de cor branca) com a inscrição “LONAXX AGRO 8x100=96Kg 03/11/2019”; 01 (uma) tela refletora confeccionada em malha térmica de polietileno “tela de sombreamento”; 03 (três) micro ventiladores; 01 (uma) extensão; 01 (um) cotovelo PVC; 01 (um) TE PVC soldável 25mm Plas. [...]

Ainda, as outras imagens juntadas aos autos evidenciam todo o material apreendido nessa operação que ensejou as prisões dos denunciados.

Apesar de ser artesanal, conforme bem ponderado pela investigadora de polícia NAYANNA, a estufa feita pelo denunciado era, realmente, bem construída, organizada.

Não bastasse isso, além de reservar um cômodo de sua residência exclusivamente para sua plantação de maconha, dá para se perceber que a iluminação e ventilação ficavam ligadas 24h (vinte e quatro horas) por dia. [...]

E mais, em seu quarto também foi apreendido um quadro contendo anotações com nomes e valores, conforme se denota pela imagem, mas que é melhor visualizada no arquivo de ID 40305442. [...]

A vista disso, tenho que as aludidas anotações, na verdade, se referem à contabilidade do tráfico de drogas de praticava, à época, dos fatos.

Ainda, nesse prisma, vejo que consta em seu quadro a anotação do nome de JUAREZ e do veículo LOGAN, e, consoante se denota pelo termo de exibição e apreensão, a chave e o documento do referido veículo foram apreendidos na residência do acusado, o qual, quando ouvido na fase policial, estranhamente alegou que “um amigo seu de nome Juarez deixou com ele par ver a respeito de um serviço de funilaria, porém, o veículo não está em sua posse”. [...]

Ainda, no referido quadro também tem a informação sobre um veículo COROLLA e, conforme transcrito acima um trecho do relatório policial confeccionado pelos investigadores de polícia NAYANNA e MAYKO, durante o período em que estavam monitorando o acusado, aqueles visualizaram o mesmo na garagem da casa deste, bem como, durante a busca domiciliar, foi apreendido o documento dele. [...]

Somado a tais provas, frisa-se que foram apreendidos R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), valor este que o acusado não comprovou sua origem lícita, demonstrando, assim, ser proveniente da mercancia ilícita que praticava. [...]

Outrossim, merece relevância também a informação extraída da folha de antecedentes que acompanha a presente, onde aponta que o réu ostenta uma condenação por tráfico de drogas, confirmando assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo. [...]

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

[...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu RAONY SILVA CORREIA [...] nas sanções do artigo 33, caput, Lei n.º 11.343/06 c/c artigos 61, inciso I, do Código Penal, [...].

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

[...] FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifica-se que o réu possui uma condenação transitada em julgado pelo crime análogo ao presente, nos autos que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, e que está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 0246070- 35.2017.8.09.0175 (SEEU), motivo pelo qual MAJORO a pena em formação em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multas. Desse modo, encontro a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase: [...]

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime análogo ao presente, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente sentença [...] DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RAONY SILVA CORREIA, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – ID 127095694)

Em 15.12.2021, a e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal 1001293-78.2020.8.11.00421 [relatoria do Des. Gilberto Giraldelli] proveu parcialmente o apelo nos termos das seguintes premissas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA E DE CULTIVO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE DROGA – APREENSÃO DE TREZE PLANTAS DE MACONHA EM ESTUFA ARTESANAL E DE PORÇÕES DO ENTORPECENTE FRACIONADAS E PRONTAS PARA CONSUMO – LOCALIZAÇÃO DE DIVERSOS PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA E A INTENÇÃO DE EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DO CULTIVO DE MACONHA – APREENSÃO DE QUADRO DE REGISTROS COM INFORMAÇÕES DA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL E DE MÁQUINAS DE CARTÃO DESTINADAS À FACILITAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS ILÍCITAS – DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS – INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES QUE AFERIRAM A FIDEDIGNIDADE DA COMUNICAÇÃO DE CRIME – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE “DELIVERY” – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESARMÔNICA COM AS PROVAS ARRECADADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUESTADA A ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA ESTABELECIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – VIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL INDEVIDAMENTE TRATADA PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – DELITO ANTERIOR NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DOIS QUINTOS DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ARTIGO 112, INCISO V, DA LEP – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias e a matéria prima para a produção de droga apreendidas se destinavam à difusão ilícita. Os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga e as plantas de maconha foram apreendidas, sua quantidade e a existência de petrechos como quadro de registros da comercialização ilegal e máquinas de cartão destinadas à facilitação da comercialização espúria são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

2.1. O estabelecimento do quantum de pena que deve ser cumprido até que se atinja o necessário para a progressão de regime é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, contudo se a matéria é indevidamente analisada pelo juízo de conhecimento na sentença condenatória, é passível de ser atacada pela apelação criminal.

2.2. Se o acusado, condenado por tráfico de drogas, ostenta condenação penal anterior transitada em julgado por tráfico de drogas privilegiado, não se trata de reincidente específico em delito equiparado a hediondo, pois o tráfico de entorpecentes privilegiado, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não se trata de crime hediondo.

2.3. De acordo com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo o réu reincidente não específico, diante do vácuo legislativo verificado com as alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n.º 13.964/2019, à vista dos princípios gerais do direito penal (notoriamente à luz da interpretação mais benéfica ao acusado/apenado), deve ser aplicada a progressão de regime no quantum de 2/5 (dois quintos), consoante estabelecido pelo inciso V daquele artigo, o qual prevê a progressão de regime dos réus primários condenados por crime hediondo ou equiparado.

3. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido, para alterar a alíquota de cumprimento da pena estabelecida como necessária para a progressão de regime.”
(Relator: Des. Gilberto Giraldelli – ID 127095695)

O acórdão transitou em julgado em 21.3.2022 (ID 127095697).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, haja vista que o requerente registrava uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 10.4.2017 (SEEU nº 0246070-35.2017.8.0960175), e aumentou a pena em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, na fração de 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (AgRg no HC 659668/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021; AgRg no AREsp 1740936/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2020).

Em relação à atenuante [da confissão], o requerente, na fase policial e em Juízo, confirmou a propriedade de
“todo entorpecente apreendido no carro e em sua residência, inclusive, a estufa”
, embora seria para o seu consumo pessoal (ID 127095694), a configurar confissão.

Reconhece-se que a incidência dessa atenuante,
“no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

Todavia, o Juízo singular utilizou o interrogatório do requerente para a formação do seu convencimento quanto a traficância - que o requerente seria um
expert
no plantio de maconha e suas
“explicações”
sobre

os
“gastos [...] para comprar sementes de maconha, adubos e todos os materiais para construir a estufa e com a energia mensal [...] não compensaria [...] manter sua plantação, a não ser para realizar a comercialização”
(ID 127095694)
.

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ,
HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019
).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste incompatibilidade entre as Súmulas 545 e 630 do STJ,
in verbis
:

“A Súmula n.º 630 do Superior Tribunal de Justiça tem origem na situação em que o acusado limita-se a afirmar a posse da droga, mas diz que seria para consumo próprio, sendo que nenhum outro elemento por ele fornecido em seu interrogatório é utilizado para dar suporte à fundamentação utilizada pela sentença condenatória. [...] Na hipótese em que o acusado afirma que a droga é para uso próprio, porém, outras declarações por ele fornecidas, em seu interrogatório, são expressamente utilizadas para dar lastro à convicção do Julgador que prolatou o decreto condenatório, mostra-se devida, nesse contexto, a incidência da atenuante, por estar caracterizada a confissão parcial, que atrai a incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça. [...] Inexistência de incompatibilidade entre os dois enunciados. [...] Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1806242/DF, Relatora Min. Laurita Vaz - 03.12.2019)

Noutro giro, a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 524452/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.9.2019; AgRg no HC 503912/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.9.2019).

Logo, torna-se provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante as novas provas da semi-imputabilidade, em 16.2.2021, a médica Maria Elsa Orro Junqueira [CRM 8551/MT] elaborou relatório de atendimento do requerente e o diagnosticou como portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides [síndrome de dependência] nestes termos:
“passou em consulta psiquiátrica no dia 01/01/2021 [...] possui diagnóstico de F12.2(CID10 [...] atualmente em uso de melatonina [...] para melhora do sono e de quadro ansioso”
(ID (ID 127097165-fls. 1).

Todavia, não esclareceu qual o método utilizado para essa conclusão [se autodeclarado pelo requerente ou se baseado em outros elementos que não foram descritos], tampouco se à época dos fatos [em 26.8.2020] o requerente seria parcialmente capaz de entender o caráter ilícito ou se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Esse diagnóstico [
“síndrome de dependência de cannabis”
] é contraposto pela psicóloga e psicanalista Mirelle Braga Tumelero [CRP 18-01812] que o requerente, em 21.1.2021,
“se encontrava apresentava boa saúde mental e sem demanda para um tratamento psicológico”
(ID 127097165-fls. 2/3).

Consigne-se que, em 30.3.2022, o Juízo da Execução Penal, ao considerar que o
“as informações [...] são carentes quanto ao real estado clinico [...] quanto à efetiva necessidade de tratamento médico”
, formulou quesitos sobre situação clínica (ID 127097165-fls.12), os quais foram respondidos [em 07.4.2022] pelo Dr. Werley Silva Peres – CRM 4692 – [médico do sistema penitenciário de Mato Grosso] que o requerente
“está com quadro de depressão moderada [...] foi prescrito sertralina e melatonina [...] está clinicamente bem, porém com sintomas depressivos”
; que o tratamento pode ser realizado
“intramuros”
(ID (ID 127097165-fls. 10).

A condição de usuário recreativo não se confunde com a dependência química. O usuário tem discernimento, faz escolhas de quando e como consumirá a droga, o dependente não possui comando próprio, não tem alternativas, não tem outro desejo senão o da sensação provocada pela substância entorpecente.

Conforme a intensidade ou a frequência do consumo de drogas é possível identificar pelo menos três estados graduais (embora não necessariamente sucessivos): o uso inofensivo, o abuso e o vício, que correspondem a três etapas típicas da utilização das drogas: (1) a do uso que não gera consequência danosa para o indivíduo; (2) a do uso imoderado, que começa a provocar problemas ao indivíduo; e (3) a do consumo indispensável para o indivíduo. Essas são categorias ambíguas, pois em cada sujeito a reação às drogas é diversa e pode não se apresentar forçosamente em todas as etapas, ou ocorrer de forma simultânea. Fornecem, no entanto, uma visão sobre as fases que costumam abarcar o consumo de drogas (
COUTINHO, J. R.
Palestra no Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT
, 27 de novembro de 2019, aprovação do Termo de Referência para Capacitação de Médicos do Sistema Prisional. Disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/noticias/58250#.YmFqJNqZPcs
. Acesso em: 6 fev. 2022).

A dependência de drogas se apresenta de duas formas: a física [crise de abstinência]
“com aparecimento de sinais físicos no indivíduo quando este deixa de utilizar a droga ou mesmo diminui seu uso”
;

a psicológica
“como estado de desconforto causado pela interrupção do uso da droga [...] ansiedade, sensação de vazio e dificuldade de concentração”
(
LEITE, M. Médicos brasileiros resistem a usar psicodélicos em tratamentos, diz Dartiu Xavier.
Folha de S. Paulo
, 19 de setembro de 2020. Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/09/medicos-brasileiros-resistem-a-usar-psicodelicos-em-tratamentos-diz-dartiu-xavier.shtml
. Acesso em: 15 jan. 2022).

A mera alegação de que a dependência ou a ingestão de drogas afetou a consciência da ilicitude ou autodeterminação não basta para a incidência dos artigos 26 do CP ou 45 da Lei nº. 11.343/2006, visto que o uso voluntário de substância entorpecente, por si só, não exclui a responsabilidade penal ou atrai a causa de diminuição de pena.

A aplicação da semi-imputabilidade [decorrente da dependência de droga] impõe a comprovação de que, por ocasião da ação ou da omissão, o agente era dependente e, em razão dessa situação, era possuidor de situação equivalente a uma doença mental, sendo parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com tal entendimento, mesmo porque as condutas que tipificam o tráfico e o porte ou a posse para uso pessoal pressupõem o discernimento.

Uma solução determinante para a cisão ou delimitação entre a dependência e o uso de drogas poderia ser o exame toxicológico de larga janela de detecção, cujo objetivo é detectar a ingestão ou a exposição a drogas psicoativas. Esse exame pode ser de dois tipos: (1) instantâneo
,
com curta janela de detecção, que tem como base da testagem os fluídos corporais, como urina e suor; (2) laboratorial, realizado a partir de amostras biológicas de queratina (cabelo ou pelos), sangue, urina ou saliva. A detecção do consumo recente de droga é possível mediante o teste laboratorial em fluídos corporais (urina, suor, saliva e sangue): por até 7 (sete) dias pode-se detectar a maconha; por até três dias pode-se detectar outras drogas, como cocaína,
crack
,
ecstasy
e anfetaminas (
TOXICOLOGIA PARDINI.
Exame toxicológico de larga janela de detecção
. 28 de maio de 2021. Disponível em: https://www.toxicologiapardini.com.br/exame-toxicologico/larga-janela-de-deteccao/. Acesso em: 12 dez. 2021).

Esse exame toxicológico [realizado no fio de cabelo] é efetuado em regime de livre concorrência e pode ser facilmente realizado em qualquer laboratório homologado pelo Denatran (disponível em
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/exame-toxicologico
), visto que é obrigatório para renovação, emissão e alteração das categorias C, D ou E da CNH e para motoristas de empresas em sua contratação e seu desligamento em regime de CLT, nas mesmas categorias de CNH, para controle de álcool consumido por motoristas (CTB, art. 148-A). A coleta de amostras de cabelos e de pelos pode ser feita em qualquer ambiente na presença de testemunhas, não é invasiva, não gera constrangimento físico ou moral, e as amostras podem ser armazenadas sem refrigeração e despachadas por correios, sem problemas ou riscos.

A explicação científica envolve a queratina, proteína encontrada na epiderme, unhas, garras e pelos dos mamíferos, não perecível ou contaminante, como a urina ou o sangue. Quando um indivíduo utiliza alguma droga, seus metabólitos (moléculas ou substâncias) entram em sua corrente sanguínea e alimentam os bulbos capilares, que produzem continuamente cabelos e pelos. Ocorre que uma pequena parte dessa droga (e, mais tarde, de seus metabólitos) é depositada, em quantidades proporcionais às consumidas, na estrutura do cabelo ou do pelo que está sendo formada naquele momento; como
“o cabelo cresce em média 1 cm ao mês, o que equivale à janela de detecção do uso de drogas no período de 30 dias”
(disponível em
https://www.diagnosticosdobrasil.com.br/material-tecnico/exame-toxicologico-de-larga-janela-de-deteccao#:~:text=O%20Exame%20Toxicol%C3%B3gico%20de%20Larga,consumo%20dessas%20subst%C3%A2ncias%20pelo%20doador
), a região da haste capilar [parte visível do cabelo] em que a substância entorpecente for encontrada [base, meio ou pontas] evidencia o período e a quantidade utilizada com extrema precisão e segurança. Anote-se que os laudos toxicológicos positivos apresentam uma avaliação estatística que considera vários fatores com o objetivo de classificar o padrão de consumo de levíssimo a pesadíssimo (
TOXICOLOGIA PARDINI, 2021).

Noutra vertente, o reconhecimento da semi-imputabilidade somente mostra-se possível quando há provas de que o agente se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 22.1.2021) a ponto de não ser plenamente capaz de
“entender o caráter ilícito [...] ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(CP, art. 26; Lei 11.343, art. 46).

A prova nova de
“circunstancia que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III) deve estar pré-constituída e a revisão criminal instruída com
“as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
(RvC 1017764-38.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20.8.2020, Publicado no DJE em 21.9.2020; RvC 1009590-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 11.6.2021; RvC 1021911-39.2021.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 04.3.2022) e
os relatórios médicos [apresentados pelo requerente] não conduzem à conclusão de que sua capacidade de entendimento ou determinação estivesse prejudicada à época dos fatos [em 26.8.2020], tampouco nos dias de hoje.

Com efeito,
“não há que se reconhecer a semi-imputabilidade do agente quando a prova nova não permitir concluir, com a segurança necessária, que a integridade mental dele estava comprometida à época do crime pelo qual ele foi condenado”
(TJMG, Revisão Criminal nº 1.0000.18.021467-8/000, Relator Des. Flavio Batista Leite, Julgado em 28.9.2018). No mesmo sentido: AP
1005459-73.2020.8.11.0004, Relator Des Paulo da Cunha, Julgado em 05.7.2022, Publicado no DJE em 08.7.2022; AP
0000860-18.2019.8.11.0110, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 29.6.2022, Publicado no DJE em 08.7.2022.

Nesse quadro, não se reconhece a semi-imputabilidade.

Quanto ao cumprimento da pena em regime domiciliar ou internação em hospital psiquiátrico, reconhece-se que há julgados do c. STF e do c. STJ em que se
identificou a pertinência, em tratamento para dependentes químicos, de substituição de prisão preventiva por internação compulsória em clínica especializada, a ser custeada integralmente pela família até que seu quadro clínico permitisse seu retorno ao estabelecimento prisional
(STF, HC 125.370, Relatora Minª. Rosa Weber – 1ª Turma – Julgado em 19.5.2015, Publicado no DJe em 3.8.2015; STJ, HC 511.337/PE, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz - 6ª Turma – Julgado em 25.6.2019, Publicado no DJe em 2.8.2019).

Igualmente, este Tribunal também decidiu por substituir a prisão preventiva por internação compulsória do paciente em unidade de tratamento para dependência química, com monitoração eletrônica e sob as expensas de sua família, ao justificar que a medida permitiria, a um só tempo, o tratamento da dependência química e a preservação da ordem pública (TJMT, HC 0029014-22.2018.8.11.0000, Relator Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 09.5.2018, Publicado no DJe em 14.5.2018; TJMT, HC 1015597-48.2019.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – Julgado em 12.11.2019; TJMT, HC 1018106-78.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – Julgado em 26.10.2021, Publicado no DJE em 5.11.2021).

Entretanto, esses precedentes estão relacionados a casos de prisão preventiva, nos quais havia elementos da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que não se aplica ao requerente, o qual cumpre pena em regime fechado [desde 26.8.2020] e não comprovou cabalmente a dependência química capaz de lhe retirar ou reduzir a capacidade de discernimento ou autodeterminação.

Não obstante, o médico do sistema penitenciário de Mato Grosso [Dr. Werley Silva Peres – CRM 4692 –] concluiu que o atendimento do requerente pode ser realizado
“intramuros”
(ID (ID 127097165-fls. 10) e o Juízo da execução penal determinou a realização de acompanhamento médico [na Unidade Prisional] para o tratamento da dependência química do requerente (SEEU 0246070-35.2017.8.09.0175; ID 127097165-fls.12), a elidir qualquer providência em sede revisional.

Assim sendo, o estabelecimento de prisão domiciliar ou internação em hospital psiquiátrico mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas de RAONY SILVA CORREIA a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena (SEEU 0246070-35.2017.8.09.0175).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022